Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710800-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISTELA OLIVEIRA DE ARAUJO, MARISTELIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIZETE DOS SANTOS AMBROSIO, MARIZETE FERREIRA DA SILVA, MARIZETE NOGUEIRA DOS SANTOS ANDRADE, MARLANGE BARBOSA CAMPOS, MARLEIDE ALVES RABELO, MARLENE DA COSTA SOUSA, MARLENE DA SILVA GUERREIRO, MARLENE DO NASCIMENTO FARIAS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelas autoras MARISTELA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTROS, contra sentença proferida em cumprimento de sentença ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. As apelantes não apresentaram comprovante de recolhimento do preparo, mas formularam pedido para a concessão da gratuidade judiciária. Quanto ao pleito, a parte fora intimada a apresentar os documentos para comprovação de miserabilidade alegada ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, na forma do Art. 99, §2o, do CPC (ID 63577996). É o breve relatório. Decido. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, a parte deve demonstrar a necessidade, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Por isso, o magistrado deve examinar se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela situação de hipossuficiência da parte. No caso em apreço, as apelantes alegam não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Diante da análise dos contracheques acostados aos autos, verifica-se que a substituída Marleide Alves Rabelo tem uma renda bruta mensal de cerca de R$ 7.000,00 (ID 63962317 -Pág. 1). Já a apelante Marizete dos Santos Ambrósio tem uma renda bruta de R$ 9.116,87 (ID 63962311 - Pág. 1). Nota-se, ainda, terem as outras apelantes rendas as quais giram em torno de R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00 mensais. Dessa forma, não se mostra possível enquadrar as partes na condição de hipossuficientes. Desta feita, as recorrentes não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a insuficiência de recursos, ante a ausência de elementos capazes de demonstrar que o pagamento das custas e dos ônus de sucumbência colocariam em prejuízo o seu sustento ou de sua família. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). A legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Por fim, em que pese a parte apelante tenha pedido novo prazo para apresentação de documentos, tem-se que o prazo de 5 (cinco) dias não se mostrou exíguo, porquanto os documentos requeridos nesta instância recursal foram também pedidos pelo magistrado singular e, na primeira instância, as partes também deixaram de apresentar os documentos capazes de comprovar a insuficiência de recursos (ID 63959957). Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2024 14:53:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador